Tribunal: TJDFT
Processo: 0752093-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752093-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS AGRAVADO: TANIA MARA DE SOUZA PAES LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0733512-65/2017, iniciado por TANIA MARA DE SOUZA PAES LIMA. Eis o teor do pronunciamento agravado (ID22098699): “1. A executada requer na petição de ID 75418782 a suspensão do processo por mais um ano, com fundamento no art. 76 da Lei no 5764/71. Alega, em suma, que em assembléia realizada em 28/09/20 foi deliberado pela continuidade do procedimento de liquidação extrajudicial, motivo pelo qual a suspensão processual se impõe de modo a fazer prevalecer o concurso de credores e evitar danos a terceiros. Em resposta, a exequente requer o prosseguimento do feito com a análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada (petição de ID 76406283). Verifica-se na ata de assembléia juntada pela executada no ID 75418783 que não houve o encerramento da liquidação extrajudicial, tendo sido prorrogado por mais um ano o prazo para a sua conclusão. Não houve, entretanto, prorrogação do prazo de suspensão das ações movidas contra a liquidanda. A esse respeito, vale destacar que a Lei no 5764/71 prevê no parágrafo único de seu art. 76 a possibilidade de prorrogação do referido prazo de suspensão por apenas mais um ano, o que já ocorreu, conforme demonstrado na decisão de ID 63559809. Assim, a pretensão da executada de obter a prorrogação da suspensão do feito em virtude de não ter sido concluída a sua liquidação extrajudicial carece de fundamento legal. Face o exposto, indefiro o pedido de suspensão processual formulado pela executada e determino o prosseguimento do feito. 2. A executada requer a concessão da gratuidade de justiça, nos termos da petição de ID 75418782. Para embasar o seu pedido, juntou aos autos extratos bancários e declaração de hipossuficiência. Não se desincumbiu de apresentar, entretanto, documentos que possibilitem a aferição de sua situação patrimonial. Face o exposto, à executada para juntar aos autos cópia de sua última declaração de imposto de renda e de seu último balanço patrimonial. Prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento. Apresentados os documentos, dê-se vista à exequente para manifestação, no prazo de 5 dias. Após, conclusos. 3. Diante do prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, à exequente para cumprir a decisão de ID 60673912, no prazo de 5 dias, sob pena de preclusão. Em caso de inércia, retornem conclusos. Apresentados os documentos, dê-se vista à executada, para manifestação no prazo de 5 dias. Após conclusos.” Em seu recurso, a agravante pede: a) os benefícios da gratuidade de justiça; b) a antecipação dos efeitos da tutela recursal para imediata suspensão do cumprimento de sentença de origem; c) o provimento do agravo, determinando-se a suspensão da tramitação processual pelo período de um ano (ID22098697). É o relatório. DECIDO. O agravo está apto ao processamento, eis que tempestivo, sendo dispensada a juntada das peças obrigatórias (art. 1.017, §5o, CPC). Está dispensada, também, a comprovação do recolhimento do preparo, haja vista o pedido de gratuidade formulado pela recorrente (art. 99, §7o, CPC). GRATUIDADE DE JUSTIÇA A agravante discorre sobre sua atual situação de hipossuficiência financeira. Destaca que a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS determinou a portabilidade de todos os beneficiários da recorrente, sob o seguinte fundamento: “relevante interesse público e o risco de dano irreversível à saúde dos consumidores demonstra o encerramento e impedimento da rotatividade de lucro da aludida empresa” (Resolução Operacional no 2372/18). Esclarece não possuir beneficiários ativos em sua carteira de clientes, razão pela qual não detém faturamento ou receitas operacionais efetivas. Afirma que se encontra em situação de absoluta insuficiência econômica, tendo sua atuação voltada exclusivamente à execução dos trabalhos inerentes ao procedimento liquidatório. Apresenta sua demonstração contábil referente ao exercício de 2019, que aponta a inexistência de faturamento, o que evidencia a ausência de receita para arcar com as despesas processuais (p. 4, ID22098698). Junta, ainda, extratos bancários com saldos zerados (ID22098701). O art. 98 do CPC dispõe que a pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. A Súmula 481 do STJ estabelece, por sua vez, que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Os documentos apresentados pela agravante indicam, enquanto não houver prova em sentido contrário, o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício perseguido. DEFIRO a gratuidade judiciária para o presente recurso. PEDIDO LIMINAR A agravante relata que os autos de origem se encontravam suspensos em virtude de liquidação extrajudicial da agravante. Alega o cabimento da prorrogação do prazo de suspensão com base no art. 76 da Lei no 5.764/71, que estabelece a necessidade de suspensão processual pelo período de um ano para a realização dos levantamentos, registros e apontamentos que o procedimento liquidatório legalmente exige da empresa em liquidação. Enfatiza que a norma é clara ao determinar a suspensão de qualquer ação judicial proposta contra a cooperativa em liquidação extrajudicial, pelo prazo de um ano, a partir da publicação no Diário Oficial da ata da Assembleia Geral que tenha deliberado sua liquidação. Narra que fora deliberado, em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28/09/20, registrada na Junta Comercial do DF em 08/10/20, que a liquidante “tem envidado todos os esforços a fim de propiciar, o quanto antes, implementação de ações concretas e voltadas ao fechamento dos levantamentos e catalogações necessárias para que possa haver a consolidação geral dos trabalhos. Salienta, nesse sentido, há necessidade de ter se a continuidade dos trabalhos de liquidação, posto que, insuficiente o período até então decorrido para implementação de todas as medidas e providências necessárias à conclusão dos trabalhos”. Afirma que, “por motivos claramente decorrentes de circunstâncias alheias à vontade da liquidante, não fora possível concluir-se a liquidação, razão pela qual, na referida reunião assemblear, deliberou-se, entre outros assuntos mais, pela necessidade de continuidade do procedimento liquidatório da cooperativa liquidanda, tendo em vista que, o referido período fora insuficiente para implementação de todas as providências necessárias ao encerramento do procedimento liquidatório da cooperativa federada”. Sustenta a inexistência de qualquer justificativa legal apta e suficiente para legitimar o indeferimento da prorrogação solicitada. Observa que a suspensão do feito cumpre o princípio norteador do procedimento liquidatório, que abarca, entre outras providências, o levantamento e a catalogação de créditos e débitos da empresa liquidanda, tudo a fim de assegurar condições de a liquidante ultimar as obrigações empresariais, estabelecendo o concurso universal de credores. Esclarece que o princípio da igualdade entre os credores prevê claramente que deve existir isonomia no tratamento entre eles. Assevera que, segundo as jurisprudências deste TJDFT e do STJ, as ações e execuções que tenham reflexo patrimonial devem ser suspensas enquanto durar a liquidação extrajudicial. Acrescenta que, além do art. 76 da Lei Federal 5.764/71, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 921, I, c/c art. 313, V, “b”, a suspensão processual caso seja necessária a verificação de determinado fato, providência que se enquadra na presente demanda, tendo em vista que a agravante atualmente está em procedimento liquidatório. Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O feito de origem refere-se ao cumprimento de sentença iniciado pela agravada em desfavor da Unimed Centro-oeste e Tocantins, visando o adimplemento do valor inicial de R$4.781,94 (quatro mil, setecentos e oitenta e um reais e noventa e quatro centavos). A Lei no 5.764/1971, que define a Política Nacional de Cooperativismo e institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, dispõe o seguinte: “Art. 76. A publicação no Diário Oficial, da ata da Assembléia Geral da sociedade, que deliberou sua liquidação, ou da decisão do órgão executivo federal quando a medida for de sua iniciativa, implicará a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano, sem prejuízo, entretanto, da fluência dos juros legais ou pactuados e seus acessórios. Parágrafo único. Decorrido o prazo previsto neste artigo, sem que, por motivo relevante, esteja encerrada a liquidação, poderá ser o mesmo prorrogado, no máximo por mais 1 (um) ano, mediante decisão do órgão citado no artigo, publicada, com os mesmos efeitos, no Diário Oficial.” – g.n. Com base nesta legislação, o feito restou suspenso, em 18/12/18, pelo prazo de um ano, conforme decisão de ID27050574: “Com fundamento no art. 76 da Lei no 5.764/71 e considerando que a publicação ocorreu no dia 18/10/2018 (ID 24653488, p. 26), aguarde-se até 17 de outubro de 2019. Assim, fica suspenso também o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, eis que a suspensão decorre de imposição legal. Transcorrido o prazo, as partes deverão se manifestar no prazo de cinco dias, sob pena de extinção.” Após o fim deste primeiro ano de suspensão, a Unimed requereu, em 06/04/20, a prorrogação pelo período de um ano, o que foi deferido em 21/05/20, nos seguintes temos (ID63559809): “A executada comprovou por meio dos documentos juntados no ID 60775177 que foi prorrogado por mais um ano, a contar de 27 de agosto de 2019, o prazo para a sua liquidação extrajudicial. Face o exposto, com fundamento no art. 76 da Lei no 5.764/71, determino a suspensão do processo até 27 de agosto de 2020. Após, independentemente de nova intimação, as partes deverão informar nos autos sobre o encerramento da liquidação extrajudicial ou eventual concessão de nova prorrogação, no prazo de 5 dias.” – g.n. Transcorrido o segundo ano de suspensão, a executada postulou, em 23/10/20, nova prorrogação do prazo, o que, desta vez, foi indeferido por intermédio da decisão ora agravada. Neste contexto, tem-se que a tese recursal carece de plausibilidade jurídica. Isso porque já foi anteriormente concedida a prorrogação da suspensão processual pelo prazo máximo previsto no art. 76, parágrafo único, Lei no 5.764/71, circunstância que impossibilita novas prorrogações. Também não se vislumbra, neste momento processual, o cabimento da suspensão do cumprimento de sentença com base no Código de Processo Civil, não havendo elementos suficientes que assegurem a antecipação da tutela requerida. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Desembargador JOÃO EGMONT Relator